Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PAGAMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CARATÉR ALIMENTÍCIO. BOA-FÉ QUE SE PRESUME.
1. Recurso do Distrito Federal que visa à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débito relativo às quantias supostamente pagas a título de indenização de transporte no período de 2014 a 2015, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. Não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ, com trânsito em julgado em 4/2/2022, em razão da modulação dos efeitos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".
3. Consoante à tese anterior, o Tema 531 do STJ: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." Assim, por força do princípio da proteção da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e que esses integram em definitivo o seu patrimônio, somente sendo admitida a reposição de verba de caráter alimentar, irrepetível, quando houver manifesta má-fé.
4. No caso, não é lícito descontar do servidor as verbas recebidas a maior, referentes à indenização de transporte do período de 2014 a 2015, considerando que o pagamento foi feito em razão de errônea interpretação da lei, não havendo má-fé do servidor que as recebeu. Não restou demonstrado que o Recorrido tenha colaborado para o equívoco ou que tenha conhecimento de qualquer ilegalidade na percepção dos valores. Segundo o Recorrido, o auxílio percebido era igual/semelhante ao valor recebido pelos colegas de trabalho; portanto, presume-se a boa-fé. Assim, ausente a comprovação documental de má-fé do servidor no recebimento das verbas, é indevida a respectiva devolução. Precedente desta Turma: Acórdão 1161605, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Sem custas (isenção legal). Condenado o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
7. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.